Tribunal: TJSP
Processo: 1502064-74.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE PERFEITAMENTE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva, de rigor a manutenção o decreto condenatório.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TROCA DAS PLACAS DE AUTOMÓVEL PRODUTO DE ROUBO – MATERIALIDADE E AUTORIA

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE PERFEITAMENTE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva, de rigor a manutenção o decreto condenatório.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TROCA DAS PLACAS DE AUTOMÓVEL PRODUTO DE ROUBO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.